Tribunal: TJSP
Processo: 1000135-35.2023.8.26.0407
Classe: Apelação Cível / Cooperativa
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Competência recursal – Energia elétrica – Ação cominatória, declaratória de inexigibilidade de débito e indenizatória – Projeto de microgeração de energia solar fotovoltaica – Alegação de ausência de compensação de energia e de cobranças indevidas - Julgamento afeto a competência preferencial e comum às Subseções Segunda e Terceira da Seção de Direito Privado desta Corte, compostas pelas 11a

Ementa:
Competência recursal – Energia elétrica – Ação cominatória, declaratória de inexigibilidade de débito e indenizatória – Projeto de microgeração de energia solar fotovoltaica – Alegação de ausência de compensação de energia e de cobranças indevidas - Julgamento afeto a competência preferencial e comum às Subseções Segunda e Terceira da Seção de Direito Privado desta Corte, compostas pelas 11a a 38a Câmaras – Incidência do art. 5o, §1o da Resolução 623/2013 - Prevenção inexistente - Apelo não conhecido, determinada a redistribuição.